Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703885-57.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIEL CARDOZO FEITOSA, ANTONIA CLEIDE DE OLIVEIRA FONSECA GOMES, DAIRES CRUZ MOURA MORAIS, GEYZA KAREN DIAS DE MENEZES, GILBERTO OLIVEIRA DE MENEZES, KELLY DA ROCHA BRANDAO, LEANDRO BALBINO DE SOUZA, LEIDIANA FERNANDES SOUSA, MICHELE SILVA DE JESUS, RIVANO CARNEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONCESSÃO DE USO. LOTES RECANTO DAS EMAS. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. DIREITO À MORADIA. OBSERVADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA ÁREA. MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PERDA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 1. Ao Poder Público incumbe, a teor do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 2. O termo de concessão de uso de imóvel público é ato administrativo unilateral, precário e discricionário e pode ser anulado ou revogado no exercício do Poder de Autotutela da Administração. 3. A Administração Pública pelo princípio da autotutela pode revogar ou anular os atos administrativos. No caso, a concessão de uso é ato precário, logo pode ser anulado ou revogado pela Administração, ainda mais quando houve ilegalidade na concessão de lotes de imóveis públicos, que deveriam ser destinados às cooperativas ou associações, nos termos do art. 5o da Lei no 3.877/2006. 4. O ato administrativo questionado nos autos que guarda discricionariedade, ainda que regrada pelos motivos determinantes, apresenta fundamentação idônea e estampadas em resolução da TERRACAP revogando Resolução anterior que sustentava as concessões de uso precário firmadas com os apelantes-autores e, consequentemente, tornando sem efeito os Termos de Outorga de Concessão de Uso dos terrenos concedidos aos autores. 5. Sobre a alegação de que a ZEIS Residencial do Tamanduá não comportaria o assentamento de 528 famílias, conclui-se que os apelantes-autores não se desincumbiram de provar, de forma robusta e inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) de forma que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais. 6. Se os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para especificação de provas tampouco se opuseram ao julgamento antecipado da lide, não há cerceamento de defesa. 7. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso XXXV, 6o, 37, 182 e 183, todos da Constituição Federal. Aponta violação ao direito de moradia e desrespeito ao princípio da discricionariedade administrativa, requerendo a manutenção dos termos de cessão de uso do imóvel objeto da demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta violação dos artigos da CF indicados, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1413529 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009